Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701241-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado na petição ID 31077991, conforme art. 110 do RITJDFT. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito